Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. AR ENCAMINHADO. ENDEREÇO PREVISTO NO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de apelação interposta por instituição financeira que intenta buscar e apreender veículo dado em garantia em contrato de empréstimo inadimplido, cuja inicial não foi recepcionada por entender inválida a constituição da mora nos moldes apresentados.
2. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que esta seja recebida por ele, ainda que devolvida em razão de ser “desconhecido” o interessado naquele endereço.
3. Recurso provido.